Tribunal: TJMT
Processo: 0002867-52.2016.8.11.0024
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002867-52.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL MIRANDA DA SILVA - CPF: 040.021.621-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 098.325.211-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – INVIABILIDADE – PRETENSÃO LEGÍTIMA NÃO COMPROVADA – ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA –
EXCLUSÃO
DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO
– AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO ACUSADO E POR FOTOGRAFIAS DO LOCAL DO CRIME – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – QUALIFICADORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – PENA DE MULTA RETIFICADA DE OFICIO.

Não há falar em desclassificação do crime de furto para exercício arbitrário das próprias razões, quando não há nos autos elementos que comprovem que a vantagem perseguida pelo acusado era legítima.

Se a prova testemunhal, corroborada pela confissão espontânea do acusado e por fotografias do local do crime, não deixa dúvidas de que houve arrombamento de uma janela para a subtração da coisa, deve ser mantida a qualificadora do
rompimento
do
obstáculo.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Joel Miranda da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT
, nos autos da ação penal n. 0002867-52.2016.8.11.0024, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso I).

Nas suas razões recursais, a Defensoria Pública estadual postula a desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345), com a consequente declaração da extinção da punibilidade do agente. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, haja vista a ausência do laudo pericial que comprove a sua ocorrência (Id. 166468542).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público destacou o acerto da sentença, manifestando-se pelo não acolhimento do apelo interposto (Id. 166474650).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso defensivo (Id. 171787167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de novembro de 2014, por volta das 9 horas, na Fazenda Lagoinha, situada na Comunidade Cachoeira Rica, zona rural do município de Chapada dos Guimarães/MT, mediante rompimento de obstáculo e em concurso com pessoa não identificada, o acusado
Joel
Miranda da Silva
subtraiu para si uma máquina fotográfica e duas carcaças de carabinas, de propriedade Wesson Alves de Martins e Pinheiro.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo se envola dos autos, no dia, local e horário supramencionados, o denunciado pediu que o terceiro esperasse no carro, para lhe dar fuga, deslocou-se até a residência da vítima, arrombou a janela, adentrou e subtraiu do interior da casa os pertences supramencionados.

Ato contínuo, após o caseiro da fazenda visualizar o denunciado, este empreendeu fuga em direção à mata, levando os objetos com ele.

O caseiro da fazenda, EDÍLSON, reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do furto, porque trata-se do filho de uma ex-funcionária da mesma fazenda, e avisou WESSON, momento em que ligou para sua ex-funcionária e perguntou se sabia do crime praticado pelo filho, a qual não soube responder e passou o telefone para o denunciado.

O denunciado inicialmente disse que não havia praticado o furto, no entanto, sua mãe encontrou os pertences escondidos na casa e ligou imediatamente para vítima, que foi buscar os objetos. Chegando na casa do denunciado, ele confessou ter praticado o furto com a ajuda de JOAREZ, o qual não foi identificado pela autoridade policial.

Na delegacia, o denunciado confessou a autoria criminosa (...)
” (Id. 166468542).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-lo pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento do obstáculo (CP, art. 155, § 4º, inciso I), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
20 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs recurso, requerendo a
desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões
, já o acusado afirmou em juízo que “
sua mãe trabalhou por mais de 15 (quinze) anos para a vítima, mas após ser demitida, não recebeu os valores que lhe eram devidos, razão pela qual o Recorrente guardava muita mágoa da vítima Wesson
”.

A princípio, importante ressaltar que o exercício arbitrário das próprias razões, delito previsto no art. 345 do Código Penal, demanda a existência de uma pretensão legítima do autor que, sem socorrer-se do Estado, busca “
fazer justiça com as próprias mãos
”. Logo, a existência de uma pretensão legítima é elemento normativo do tipo penal.

Sobre o tema, trago à colação as lições do doutrinador Cleber Masson:

“
A legitimidade da pretensão, com estribo na boa-fé do agente, é o fundamento da configuração do exercício arbitrário das próprias razões. Com efeito, se ausente esta intenção específica, a conduta importará na incidência de outros tipos penais. (...) Entretanto, para reconhecer a honestidade de tal convicção, exige-se ao menos uma aparência de direito (teoria da putatividade ou da aparência), uma fumaça do bom direito (fumus boni iuris), no sentido de que, se a pretensão fosse submetida à apreciação do Poder Judiciário, não seria considerada manifestamente temerária
” (MASSON, Cleber.
Código penal comentado
, 11 ed., Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 1.567).

Na hipótese, verifico que, interrogado na fase policial, o
acusado Joel
admitiu a autoria delitiva e afirmou que praticou o furto porque guardava mágoa do ofendido, já que acreditava que sua família foi por ele explorada e desvalorizada, ressaltando que ele teria demitido sua genitora sem nem sequer saldar por completo os seus direitos trabalhistas:

“
(...) QUE o interrogando relata que já trabalhou na fazenda de WESSON PINHEIRO, como também sua mãe e seu falecido pai também trabalharam na fazenda do mesmo; QUE sua mãe ali trabalhou por quase quinze anos, e quando ela foi mandada embora há uns dois meses atrás, WESSON não a pagou seus direitos como deveria ser feito, e que pagou ela em torno de R$ 1.500,00, mas não em espécie e sim em material de construção fato que sua mãe sofreu muito nesta fazenda, pois era tratada como escrava e não era reconhecida como pessoa; QUE o declarante ajudava seu pai, pois era ‘moleque’ ainda e não recebia nada de WESSON só seu pai que lhe dava R$ 100,00 por mês e que o ajudava em tudo, capina. cortar teça, com o gado, tirava leite e outros; QUE quando sua mãe foi mandada embora vieram morar na cidade, pois seu pai já havia falecido;
QUE sempre guardou uma mágoa de WESSON pela forma que ele tratava sua mãe e que também pelo fato de ser dependente de drogas, teve a ideia de ir até a fazenda e furtar duas carabinas que WESSON tinha na propriedade, as quais ficavam penduradas na parede da sala
; QUE para isso foi ao local de táxi com um amigo seu de nome JOAREZ, o qual também é usuário de drogas, pois estavam juntos em Santo Antônio e que comentaram sobre as armas e resolveram as furtar, sendo que JOAREZ é taxista em Cuiabá e trabalha no bairro Alvorada no ponto da Rodoviária, sendo ele um rapaz de seus 30 anos, moreno claro, cabelos curtos, o qual trabalha com um gol quadrado, 04 portas, de cor prata, mas ele não tem o registro de taxista, trabalha clandestinamente, o qual costuma ficar parado perto de um posto de gasolina em frente a rodoviária; QUE juntos foram até as imediações da fazenda, onde JOAREZ ficou lhe esperando e que, sozinho entrou na sede, arrombou a janela do banheiro e entrou na casa, e que dentro da casa, pegou as duas carabinas, uma serra tico-tico, uma furadeira, uma máquina fotográfica e colocou tudo dentro de uma sacola e que pegou um lençol e enrolou na cabeça, e que saiu pelos fundos da casa; QUE o caseiro acabou lhe vendo, o qual soltou o cachorro da raça rotivailer que lhe correu atrás e que vendo o cão vindo em sua direção largou a sacola, mas manteve consigo as duas carabinas e correu em direção ao rio, momento em que o caseiro EDILSON atirou em sua direção e que, se jogou na água para não ser morto, e que acabou deixando cair uma das carabinas dentro do rio, e que atravessou o rio que era raso só com uma das carabinas e que, saiu do rio e foi ao encontro de JOAREZ e que juntos vieram para Chapada, o qual lhe deixou na casa de sua mãe, onde ali ao chegar escondeu a carabina atrás da máquina de lavar dentro de casa; QUE neste mesmo dia, WESSON ligou para sua mãe e que ela lhe passou o fone e que a princípio negou o furto, mas que como sua mãe acabou encontrando a arma, WESSON veio a sua casa e sua mãe entregou a arma a ele, pois na hora não estava em casa, QUE este furto ocorreu na manhã do dia 15/l1/2014 (...)
” (Id. 166468542, pp. 21-22).

Em juízo, manteve a confissão, no entanto, enfatizou que agiu sozinho e que tinha por objetivo apenas receber os valores trabalhistas que a vítima tinha pendente com a sua mãe, afirmando que “
a minha mãe trabalhou 09 anos com ele, ele fez um acerto com minha mãe, de 2 (dois) mil reais com materiais de construção ainda, só que foi pago, a minha mãe foi na delegacia dar depoimento, ai ela falou que foi pago e estava certo ficou por isso mesmo
” (trecho da sentença de Id. 166468542, p. 118; relatório de mídias de Id. 166468548).

Ouvida, tanto na fase inquisitiva como em juízo, a informante
Antônia Miranda da Silva
, mãe do acusado, disse que, a princípio, o filho negou a prática delitiva, mas após uma das espingardas furtadas ter sido por ela encontrada em sua residência, ele admitiu a autoria, justificando que assim agiu porque a vítima não havia saldado o débito trabalhista que possuía com a informante. Por fim, revelou que os valores trabalhistas devidos foram quitados pelo ofendido (Id. 166468542, p. 23; relatório de mídias de Id. 166468548).

Assim, ao revés do alegado pela defesa, os elementos probatórios juntados aos autos denotam que o réu agiu imbuído com sentimento de vingança, já que não aprovava a forma como a vítima tratava a sua família e acreditava que o desligamento e acerto trabalhista da sua genitora havia ocorrido de forma injusta.

Nesse contexto, inviável a desclassificação da conduta conforme pretendido pela defesa, visto que a prova colhida durante a instrução não demonstrou satisfatoriamente que o acusado agiu para satisfazer pretensão legítima, ao contrário, indica que a ação foi motivada pelo sentimento de vingança.

Mantida a condenação pelo delito de furto qualificado, resta prejudicado o pedido de declaração da extinção da punibilidade do agente por inadequação do procedimento e ilegitimidade ativa do Ministério Público.

Em seguida, a defesa requereu a
exclusão da qualificadora

do rompimento de obstáculo
, haja vista a ausência de provas da sua ocorrência, já que não há exame pericial nos autos, prova que é exigida de forma expressa pelo art. 158 do CPP.

Inicialmente, impera ressaltar que me filio ao entendimento de que é necessária a realização do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade da qualificadora em apreço, no entanto, saliento que é plenamente possível a sua realização de forma indireta ou, ainda, a sua comprovação mediante prova testemunhal, quando os vestígios tiverem desaparecido por completo, ou o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação dos peritos.

No caso, observa-se que o Juízo de origem fez incidir a referida qualificadora por considerar a prova testemunhal produzida, a confissão espontânea do acusado e as fotografias trazidas aos autos.

A testemunha
Edilson Miranda dos Santos
narrou na Delegacia que
“ouviu um barulho de algo batendo na parede, e que parou seu trabalho c foi até a casa principal para ver o que era o tal barulho e que no momento em que chegou até a porta do jardim de inverso, e a abriu, percebeu que a janela do banheiro estava arrombada e que chamou para ver se alguém respondia, momento em que viu a pessoa de JOEL sair correndo da casa em disparada em direção ao córrego, o qual correu mato a dentro (...)
”
(Id. 166468542, pp. 10-11).

O ora apelante asseverou, tanto na fase inquisitiva, como em juízo, que “
arrombou a janela do banheiro e que, dentro da casa, pegou as duas carabinas, uma serra tico-tico, uma furadeira, uma máquina fotográfica e colocou tudo dentro de uma sacola e que pegou um lençol e enrolou na cabeça, e que saiu pelos fundos da casa (...)
” (Id. 166468542, pp. 21-22; relatório de mídias de Id. 166468548).

Os relatos da testemunha e a confissão espontânea do acusado foram corroborados pelas fotografias de Id. 166468542, pp. 16-17, que denotam que, para a subtração dos objetos, houve o arrombamento de uma janela.

Portanto, verifica-se que, na espécie, ainda que não tenha sido realizado exame pericial do local, a prova testemunhal e a confissão espontânea do acusado, corroboradas pelas fotografias trazidas aos autos não deixam dúvidas de que houve rompimento de obstáculo à subtração da coisa, sendo de rigor a manutenção da impugnada qualificadora.

Por fim, ainda que não tenha sido objeto do recurso, entendo que a pena de multa deve ser retificada
de ofício
, já que fixada de forma desproporcional.

Importante frisar que a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu deve ser considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Na hipótese, embora todas as circunstâncias judiciais tenham sido valoradas em favor do réu, sendo a pena basilar fixada no mínimo legal, patamar mantido na segunda fase da dosimetria, haja vista a compensação entre a reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a pena de multa foi equivocadamente fixada acima do mínimo, sem qualquer justificativa, razão pela qual deve ser reduzida para 10 dias-multa, mantido o valor unitário mínimo.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
-lhe provimento
,

porém,
de ofício
,
reduzo
a pena pecuniária para
10 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023